Tribunal: TJSP
Processo: 2231458-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Autor. Exame das condições econômico-financeiras da parte solicitante. Não demonstrada hipossuficiência alegada. Movimentações financeiras relevantes em suas contas bancárias. Presunção de hipossuficiência que foi corretamente afastada no caso. Benefício que deve ser concedido a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Autor. Exame das condições econômico-financeiras da parte solicitante. Não demonstrada hipossuficiência alegada. Movimentações financeiras relevantes em suas contas bancárias. Presunção de hipossuficiência que foi corretamente afastada no caso. Benefício que deve ser concedido a quem realmente necessita. Liminar revogada. Decisão mantida. Recurso desprovido, com recomendação.